Tribunal: TJMT
Processo: 0007366-11.2014.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007366-11.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0162-92 (EMBARGADO), MARCELO SOTO BILLO - CPF: 277.308.478-09 (ADVOGADO), LEONEL & AUGUSTA - INDUSTRIA E SERVICO DE MONTAGEM LTDA - ME - CNPJ: 85.472.330/0001-32 (EMBARGANTE), ALISON GONCALVES DA SILVA - CPF: 070.041.819-95 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E PROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DETERMINADA NO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS PRIMEIROS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA RÉ/RECONVINTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À RECONVENÇÃO – CABIMENTO - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

Dado o provimento do apelo, necessária se faz não só a inversão do ônus sucumbencial fixada na sentença, em favor da parte ré/reconvinte/apelante, como também a condenação da
autora/reconvinda/apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais referentes à reconvenção.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
LEONEL & AUGUSTA - INDÚSTRIA E SERVIÇO DE MONTAGEM LTDA. – ME
, a fim de sanar omissão existente no acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 165205174).

Para tanto, a ré/reconvinte/apelante, ora embargante Leonel & Augusta - Indústria e Serviço de Montagem Ltda. – ME,

aduz que o acórdão é omisso, pois deixou de condenar a parte autora/reconvinda/apelada, ora embargada Louis Dreyfus, também ao pagamento dos ônus sucumbenciais em relação à reconvenção (ID 166464164).

A embargada Louis Dreyfus apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 167676669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023